Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO JUÍZO. CRC-JUD. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.
1. Em conformidade com o princípio da colaboração, o Juízo, diante da impossibilidade do diligenciamento pela parte, tem o dever de prestar o auxílio necessário, para que o exequente obtenha informações necessárias à regularização do polo passivo da demanda.
2. Embora o sistema da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC admita a consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas, mediante o pagamento de custas e emolumentos, é cabível a pesquisa pelo Juízo, nos casos em que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça ou que lhe seja impossível obter as informações de que necessita por sua própria conta.
3. Recurso conhecido e provido.